Tribunal: CARF
Processo: 10665.723032/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.723032/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.334 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
CRENI DOS REIS COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA
ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE
Cabe ao contribuinte comprovar a averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador do ITR.
ITR.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
EXCLUSÃO.
ADA.
NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico.
Não tendo o contribuinte comprovado que houve ampliação das restrições de
uso previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual; ou ainda que referido
ato declarou determinadas áreas comprovadamente imprestáveis para a
atividade rural, não há como considerar tais áreas como de interesse ecológico
para fins de isenção do tributo rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.723032/2011-88
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.723032/2011-88

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”. Em síntese, a contribuinte não comprovou a Área de Interesse
Ecológico.
A autoridade fiscal esclareceu que a contribuinte foi intimado para comprovar a
existência da mencionada área declarada, contudo não apresentou resposta.
Assim, a Área de Interesse Ecológico declarada foi integralmente glosada de
acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido, o que provocou a consequente
alteração do valor do imposto devido.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação, acompanhada do Laudo Técnico
e demais documentos. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada
pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) Diagnosticada com câncer de mama, desde 2007, quando começou seu tratamento,
permaneceu pouco tempo em sua residência, por essa razão, não tomou conhecimento
acerca das notificações anteriormente enviadas para a sua residência, tampouco da
publicação do edital mencionado, o que teria ensejado a possibilidade de comprovar a
regularidade das declarações fornecidas ou requerer a dilação do prazo para tanto;
b) A Instrução Normativa n° 76/2005 do IBAMA, ao exigir a apresentação do ADA, é
manifestamente ilegal, uma vez que vai de encontro ao art. 10, §7° da Lei n° 9.393/97,
redação dada pela MP 2.166- 67/01;
c) Não há que se falar em obrigatoriedade de apresentação do ADA, como vem
decidindo reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, que inclusive aplica a
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.723032/2011-88

retroatividade para esse artigo. Além disso, há outros meios para comprovar que o
imóvel em apreço está dentro de uma área de reserva e/ou preservação, como tem
decidido o TRF da 1a região;
d) Em tempo, o Laudo Técnico-Ambiental, recentemente concluído (documento anexo),
comprova a existência das áreas de preservação permanente declaradas, contendo a
identificação do imóvel rural e detalhando a localização de dimensão das áreas declaras
a esse título, uma vez que está inserido em área do Parque Nacional da Serra da
Canastra, sendo, portanto, imprestável para a atividade rural, porquanto de interesse
ecológico;
e) Caso a declaração realizada não seja suficiente para atender aos objetivos dessa seção
de julgamento, requer a intimação da procuradora, para que se apresente as mesmas
cópias, contudo autenticadas em cartório;
f) Requer que seja admitida e julgada procedente a presente manifestação, cancelando-
se o Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório, e julgando-se insubsistentes, a
consequente anulação da cobrança do imposto, dos juros e da multa.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
ÁREA DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA
TRIBUTAÇÃO - CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR
está a apresentação tempestiva do ADA - perante o IBAMA, requisito de natureza legal
e essencial, não se tratando de mera formalidade, mas, de compromisso perante o órgão
ambiental determinado na norma legal.
ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para que as áreas de interesse ecológico sejam excluídas da tributação do ITR, devem
ser assim declaradas especificamente em relação ao imóvel, por órgão competente
Federal ou Estadual, conforme previsão legal, além da apresentação tempestiva do ADA
ao IBAMA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o
recurso voluntário.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.723032/2011-88

Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.FJCR.0421.REP.014.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Em sua defesa, a RECORRENTE alega que o imóvel está situado no Parque
Nacional da Serra da Canastra, no Estado de Minas Gerais. Assim, é possível interpretar que o
mesmo seja enquadrada como área de reserva legal – ARL, como Área de Preservação
Permanente – APP ou como área imprestável para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico – AIE.
Afirma o RECORRENTE que o protocolo tempestivo do ADA e a averbação da
reserva legal antes da ocorrência do fato gerador não são condições para a exclusão das áreas de
preservação permanente e reserva legal da base de cálculo do ITR.

Das Áreas Cujo Reconhecimento foi pleiteado
Inicialmente, cumpre ressaltar o fato de a RECORRENTE afirmar que o laudo por
ela apresentado atestar o fato de que o imóvel está totalmente inserido em área isenta do ITR,
cabendo o reconhecimento da existência de APP, ARL e AIE.
Rememora-se que o presente lançamento tem como objeto tão-somente a glosa
integral da AIE, declarada em tamanho igual à área total do imóvel. A APP e a ARL não foram
declaradas e, por óbvio, não foram objeto de glosa e, portanto, não estão no litígio por não serem
objeto do lançamento.
Quanto à APP, considerando que a RECORRENTE não a declarou em DITR a
existência da citada área, entendo que não cabe nesta fase litigiosa do processo fiscal o seu
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.723032/2011-88

reconhecimento em favor da contribuinte, já que tal matéria não é objeto de litígio no
lançamento e não ficou demonstrado que as alterações pretendidas decorrem de mero erro de
preenchimento pelo contribuinte.
Isso porque, tal conduta implicaria na alteração de sua própria declaração após o
lançamento. Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.723032/2011-88

Portanto, nesta fase do procedimento fiscal, a análise do caso fica adstrita às
razões que culminaram o lançamento, que foi a glosa da área de interesse ecológico. Não cabem
discussões acerca do reconhecimento das demais áreas pleiteadas pelo RECORRENTE, o que
significaria autorizar a retificação da declaração do contribuinte (revisão de ofício do
lançamento), competência não atribuída a este órgão julgador.
Assim, a menos que fosse demonstrado o caso de mero erro de preenchimento, tal
questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e não por este órgão de
julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
Ademais, a contribuinte sequer aponta o tamanho da APP que supostamente
existiria no imóvel, o que é mais um motivo para o não conhecimento da mesma, já que caberia à
RECORRENTE comprovar a sua existência.
Consequentemente, desnecessário adentrar na discussão envolvendo a necessidade
de ADA para abatimento da APP na apuração da área tributável do imóvel.
Quanto à ARL, ao contrário do que ocorre em relação à APP, a sua comprovação
pode se dar no curso do processo administrativo. É que, como exposto, apenas é possível a
análise de alterações pretendidas quando estas decorrem de mero erro de preenchimento pelo
contribuinte (erro de fato).
Neste sentido, questões comprovadas por meros documentos já existentes na
época do fato gerador podem ser aceitas, como, por exemplo, a área total do imóvel e a
existência de ARL averbada à margem da matrícula do imóvel.
Estas situações diferem da comprovação da existência de APP, por exemplo, cuja
comprovação demanda a elaboração de um laudo; ou ainda de outras áreas para as quais seja
exigida a apresentação de ADA e este não tenha sido entregue tempestivamente.
No caso concreto, porém, o RECORRENTE pretende que seja reconhecida uma
suposta ARL sem sequer trazer aos autos a comprovação da existência de sua averbação à
margem da matrícula do imóvel.
No que se refere às áreas de reserva legal, é possível a sua exclusão da base
tributável do ITR ainda que não tenha sido expedido o ADA, desde que tal circunstância esteja
averbada na matrícula do imóvel. Sobre o tema, cito a súmula no 122 do CARF:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A previsão legal de exigência da averbação tempestiva da ARL encontra-se
disposta no art. 16, §8o, da Lei no 4.771/65 (vigente à época dos fatos) e no art. 12, §1o, do
Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR), abaixo transcrito:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.723032/2011-88

da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Portanto, em razão da ausência de comprovação da averbação da ARL, não
merece prosperar o pleito do RECORRENTE.

Da Área de interesse ecológico
Em suas razões, a RECORRENTE afirma que o imóvel está completamente
inserido no o Parque Nacional da Serra da Canastra, no Estado de Minas Gerais, criado pelo
Decreto Presidencial n° 70.355/72. Desta forma, mencionado Decreto é o ato legal que declara e
formaliza o interesse ecológico em toda área, o que atenderia ao art. 10, §1o, II, ‘b’, da Lei
9.393/1996.
Neste ponto, vale destacar que o lançamento decorreu da glosa integral da área de
interesse ecológico pois a contribuinte não apresentou ato especifico do órgão competente
federal ou estadual com a finalidade de declarar a área de interesse ecológico, seja mediante a
ampliação das restrições de uso para as áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, seja
para reconhecer a área como comprovadamente imprestável para a atividade rural, além de não
ter apresentado o ADA tempestivo.
Quanto à área de interesse ecológico, entendo ser necessário, de início, esclarecer
que a mesma pode se dar de duas formas, nos termos do art. 10, § 1o, inciso II, da Lei no 9.393/96
(redação vigente à época dos fatos):
Art. 10. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental;
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.723032/2011-88

Ou seja, a área pode ser declarada de interesse ecológico para fins de proteção dos
ecossistemas ou para atestar a existência de área comprovadamente imprestáveis para a
exploração rural.
Em ambos os casos, há exigência de declaração das áreas de interesse ecológico
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, seja para ampliar as restrições de uso
(ampliar as APP e ARL) ou para reconhecer a imprestabilidade da área para fins rurais.
Pois bem, no caso dos autos, a RECORRENTE argumenta que o Decreto
Presidencial n° 70.355/72 teria esse papel. No entanto, mencionado ato não atesta a ampliação
das restrições de uso da propriedade ou o reconhecimento de sua comprovada imprestabilidade
para fins rurais. Tanto que o mesmo Decreto, após destacar o perímetro do parque, dispõe o
seguinte:
Art. 4o Das áreas definidas no artigo 2o do presente Decreto poderão ser excluídas, a
critério do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, aquelas que tenham alto
valor agricultável, desde que esta exclusão não afete as características ecológicas do
Parque.
Art. 5o Fica o Ministério da Agricultura, através do seu órgão competente, autorizado a
promover as desapropriações necessárias à execução do presente Decreto.
Ou seja, há expressa previsão de que as áreas com alto valor agricultável possam
ser excluídas do Parque. Ademais, a RECORRENTE não comprova que sofreu qualquer
desapropriação de seu imóvel, conforme previsto no art. 5o do mesmo Decreto acima citado.
Neste ponto, entendo que a lei que trata de isenção de tributos deve ser
interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Portanto, é necessário apontar o ato do órgão competente que declarou a área do
imóvel como de interesse ecológico para fins de proteção dos ecossistemas ou para atestar a
existência de área comprovadamente imprestáveis para a exploração rural, como exige a
legislação de regência.
Quanto ao Ato de declaratório Ambiental – ADA, também exigido pela
autoridade lançadora, entendo que o mesmo é necessário para pleitear a dedução da área de
interesse ecológico.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre as questões
levantadas pelo RECORRENTE. Antes, contudo, importante apresentar as normas que envolvem
o tema sob análise, na redação vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.723032/2011-88

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.723032/2011-88

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.723032/2011-88

Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a exclusão de áreas
do campo de incidência do ITR é possível desde que sejam observadas as condições legais
estabelecidas. Assim, o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do ITR não é
uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, cuja
redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001,
como se depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação deve se dar
de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o tema, cito as palavras do ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de
concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a utilização da
função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como instrumento de política
ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de
incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe ao direito de
propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências, trata-se
de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor
fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que, após
a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam
com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria técnica do
IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita Federal do Brasil,
evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária, inclusive criando fontes de custeio da
atividade administrativa ao prever a necessidade de pagamento de uma taxa de vistoria,
a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas excluídas de
tributação, poderia ensejar o lançamento de ofício do tributo.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.723032/2011-88

Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo IBAMA
ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho e a natureza das
áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como fatores a evidenciar a
relevância ou não da atuação administrativa em determinada propriedade. Assim, não
faria sentido aceitar que o contribuinte nada declare ao Ibama, não se submeta a
qualquer tipo de controle do Órgão ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no uso de
suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na data da
ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para usufruir do favor
fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre observando as limitações
dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo do mesmo diploma legal, pelas
quais se conclui que as normas reguladoras das matérias que tratam de isenção não
comportam interpretação ampliativa e vinculam a atuação da autoridade administrativa
na constituição do crédito tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do exercício 2001
para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva
existência das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam estar devidamente comprovadas
por Laudo emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002,
que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em ADA
devem estar respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por
exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma averbação na matrícula do imóvel), não
podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que
ateste a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada em
ADA. No caso de uma reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode ser a
averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação permanente, um Laudo
Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para
fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.723032/2011-88

dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016,
conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012. No entanto, esta orientação não dispõe sobre a
dispensa de ADA para as áreas de Interesse Ecológico; ao contrário: ela traz observação expressa
no sentido de dispensar o ADA relativo a tal área apenas até o exercício 2000, permitindo
concluir que o ADA é obrigatório para redução da área de Interesse Ecológico a partir do
exercício 2001.
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas
ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA
até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001;
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.723032/2011-88

 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
Laudo Técnico ou outro documento apto a atestar a sua existência),
independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do
ADA;
 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal averbação
suficiente para comprovar a sua existência independentemente de Laudo
Técnico.
Esclareça-se que este Conselheiro Relator adota a orientação acima, firmada pela
PGFN em lista de dispensa de contestar e recorrer, em razão da economia processual e também
para evitar sobrecarregar o Judiciário e a própria PGFN, já que esta (que é competente para
executar judicialmente o crédito tributário) demonstra desinteresse em cobrar tais créditos
tributários judicialmente ao recomendar a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, nos casos que versem sobre a matéria.
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se a
analisar o caso concreto.
Pois bem, nota-se que além de faltar o ADA, a referida área de interesse ecológico
deveria ser especificamente declarada por ato de órgão competente Federal ou Estadual, o que
não foi apresentado.
Quanto à hipótese de serem áreas de interesse ecológico como declarado na DITR,
além do ADA, a área deve ser especificamente declarada por ato de órgão competente Federal ou
Estadual, o que não foi apresentado.
Reitera-se que as áreas de interesse ecológico não estão englobadas pela
orientação da PGFN de dispensa de apresentação de ADA (como exposto, apenas no que
envolve as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão
ambiental, há uma orientação da PGFN que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA
para os fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012).
Portanto, a apresentação do ADA era obrigatória para o reconhecimento da
isenção da área de interesse ecológico.
Resta, assim, descumprido o requisito obrigatório para reconhecimento de suposta
área de interesse ecológico.
Com base nas razões acima, entendo por manter a glosa da área de interesse
ecológico, em razão da falta de sua comprovação, bem como pela ausência de ADA, devendo ser
mantida a decisão da DRJ.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.723032/2011-88

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital